Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007514-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA - CPF: 010.574.021-76 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007514-72.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Marcos Aurelio de Souza

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDOR FIDUCIÁRIO - BUSCA PELO SISTEMA RENAJUD – AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR - DECISÃO REFORMADA - RECUSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a autorização do bloqueio veicular através do Renajud deve ser deferida, com objetivo de satisfazer a tutela do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007514-72.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Marcos Aurelio de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que na ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo junto ao Detran, pelo sistema
Renajud,
por entender que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6o, da Resolução n. 159 de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará conhecimento da operação.

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, mormente porque a diligência requerida pode e deve ser atendida pelo douto magistrado, a fim de evitar a circulação do veículo dado em garantia no contrato de financiamento, porquanto busca assegurar a efetividade da ação judicial, bem como ocorra a transferência de bens a terceiros de boa-fé.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 86228477).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 87138950)

O agravado deixou de ser intimado, conforme certidão de id. 89379458.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1007514-72.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Itaú Unibanco S.A.

Agravado
: Marcos Aurelio de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que o Itaú Unibanco S.A aviou ação de busca e apreensão em face de Marcos Aurelio de Souza, lastreada na cédula de credito bancário no 30427-770454643, no valor de R$ 29.310,50 (vinte e nove mil trezentos e dez reais e cinquenta centavos), tendo como objeto o automóvel saveiro, VW, placa OAZ2470.

Diante do inadimplemento das parcelas do financiamento, o Banco pleiteou a realização de diligências concernentes a busca e apreensão do veículo, inclusive o bloqueio do bem junto ao DETRAN.

Na decisão interlocutória, o douto magistrado indeferiu o pedido, por entender que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, por forca do disposto no artigo 6, da Resolução n. 159 de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, circunstancia esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomara conhecimento da operação.

Contra essa decisão, recorre a agravante alegando a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo para evitar a circulação do veículo dado em garantia no contrato de financiamento, porquanto busca assegurar a efetividade da ação judicial, bem como ocorra a transferência de bens a terceiros de boa-fé

Da análise dos autos, verifico que o agravante pleiteou a bloqueio de circular veicular por meio do sistema
Renajud
.

É cediço que o Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em detrimento da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal (
http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud
).

O sistema Renajud, assim como o Bacenjud e o Infojud, destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados

(STJ, Resp 1.347.222/RS).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a possibilidade de restrição de circulação veicular na ordem de busca e aprensão do bem alienado fiduciariamente, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18.

2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.

3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel.

5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

6.
Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
autoriza o bloqueio de circulação veicular
, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69
.

7. Recurso especial conhecido e não provido. (
REsp 1744401/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018 - negritei)

Assim, deve ser deferido o pedido do agravante de busca de bloqueio de circulação veicular no sistema
Renajud,
para evitar a morosidade no processo de busca e apreensão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021